Tribunal: STF
Processo: ARE 1545889
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO FUNDAMENTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. ILICITUDE DA PROVA. 1.1. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. 1.2. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CF, ART. 5º, XI). RESSALVA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI). FUNDADAS RAZÕES. 2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (CPP, ART. 158-A). ACONDICIONAMENTO (CPP, ART. 158-D). BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE APREENSÃO E LAUDOS CONVERGENTES. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE. 3. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. 4. DOSIMETRIA. 4.1. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 43). FRAÇÃO. PRECEDENTES. 4.2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). ACUSADO REINCIDENTE. 5. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. REINCIDÊNCIA. 5.1. DETRAÇÃO (CPP, ART. 387, § 2º). 6. SUBSTITUIÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS (CP, ART. 44, I). 7. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. 



    1.1. O fato de o acusado ser flagrado em transação suspeita em frente à residência alvo de prévias denúncias a respeito do tráfico de drogas e monitorada por integrantes da agência de inteligência da polícia militar, constitui fundadas suspeitas, de forma a chancelar a busca pessoal. 



    1.2. É legítimo o ingresso em casa sem o consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, se, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, foi constatada a ocorrência de transação ilícita em frente à residência, alvo de monitoramento e, após realizada a abordagem do acusado, constataram que ele trazia consigo algumas porções de maconha, tendo, inclusive, franqueado o ingresso no domicílio e indicado o local onde mantinha em depósito mais de 32kg de idêntico conteúdo ilícito. 



    2. Inexiste quebra da cadeia de custódia se o caminho percorrido pela prova está amplamente documentado nos autos e à disposição da parte, inexistindo indício de indevida interferência nos vestígios do delito, tendo a droga sido coletada pelos policiais militares e remetida à Delegacia de Polícia, e convergindo em natureza e quantidade em todos os documentos que delas tratam, além de o acusado ter admitido a propriedade dela. 



    3. Os depoimentos de agentes estatais, no sentido de que integrantes da agência de inteligência da polícia militar receberam informações específicas sobre a prática do tráfico de entorpecentes na residência do acusado; somados ao monitoramento prévio do imóvel, à apreensão de mais de 32kg de maconha e a confirmação dele de que mantinha em depósito o conteúdo ilícito; são provas suficientes da autoria e da materialidade do crime, a ponto de justificar sua condenação pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    4.1. A apreensão de 32,4kg de maconha autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive na fração de 1/5, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da expressiva quantidade da droga confiscada.



    4.2. Não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 o acusado que é reincidente. 



    5. É devida a manutenção do regime inicialmente fechado para resgate da pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior ou igual a oito anos imposta a agente reincidente. 



    5.1. Se a fixação do regime inicialmente fechado ao cumprimento da pena dá-se em razão da condição de reincidente do acusado, e não por conta do tempo de pena imposto, é inaplicável a detração do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal para fins de abrandamento do sistema de resgate da sanção. 



    6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade superior a 4 anos por restritivas de direitos. 



    7. É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o acusado, caso posto em liberdade, voltará a delinquir, e a reincidência evidenciada nos autos é indicativo nesse sentido. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 10-11, e-doc. 233). 



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XI, XLVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou que “o flagrante só se justifica com o ingresso em domicílio alheio, quando a pessoa que pretende efetuar a prisão, antes de ingressar no domicílio do suspeito, tem ciência de que ele pratica aquele crime especificamente, naquele momento e naquele local. 



    Daí porque, a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa plausível e prévia se revela arbitrária” (fls. 17-18, e-doc. 250).



    Argumentou que, “apesar das evidentes provas apresentadas, que de fato o Recorrente estava próximo ao portão, na posse de um saco preto e entregando a outro indivíduo, a abordagem e a busca pessoal realizada pela Polícia Militar não estavam amparadas em fundadas suspeitas de que [E S] estivesse em posse de objetos ilícitos ou de origem criminosa. A abordagem foi absolutamente injustificada” (fl. 51, e-doc. 250).



    Ponderou que “a i. sentenciante compreendeu por exasperar 1/5 da pena-base do Insurgente, a título de circunstâncias do crime, aduzindo que ‘o réu mantinha em depósito expressiva quantidade de maconha (aproximadamente 32kg), o que intensifica a reprovação da conduta praticada’.



    Todavia, tem-se que, na primeira etapa do cálculo da pena, em atenção ao preconizado pelo artigo 42 da Lei de Antidrogas, a sentença deverá ser reformada, isso porque, o julgador deve se ater, preponderantemente, à natureza e quantidade do entorpecente, bem como à personalidade e conduta social do agente, em conjunto” (fls. 69-70, e-doc. 250).



    Ressaltou que, “ao exasperar em 1/5 a pena na primeira fase da dosimetria, a decisão impugnada já incorreu em manifesta ilegalidade, diante da exasperação desproporcional da pena. E ao fazê-lo sem nenhuma fundamentação concreta, a sentença incorreu em nova ilegalidade, por ausência de fundamentação suficiente na individualização da pena (CRFB/88, art. 5.º, XLVI, e art. 93, IX)” (fl. 74, e-doc. 250).



    Enfatizou que “a Defesa postulou pela aplicação da causa de diminuição especial do tráfico privilegiado, porém, também não foi agraciada com tal pedido (...) não há a demonstração inequívoca de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas de modo estável e permanente, razão pela qual os requisitos do supramencionado dispositivo quedam preenchidos e, portanto, a causa de diminuição deve ser aplicada” (fls. 76-77, e-doc. 250).



    Assinalou que, “considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a maioria esmagadora das circunstâncias judiciais foram favoráveis, salvo apenas uma, parece evidente que o regime inicial fechado ofende a proporcionalidade, que deve viger também na fase judicial da aplicação da pena, especialmente na etapa de fixação do regime” (fl. 83, e-doc. 250).



    Realçou que “o Recorrente possui bons antecedentes, residência fixa, núcleo forte de família, labora regularmente. Portanto, encontram-se ausentes dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo motivos para que não possa recorrer em liberdade” (fl. 87, e-doc. 250).



    Asseverou que “a associação entre o instituto do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com as porcentagens atinentes à progressão de regime, é, vênias completas, despropositada. A norma não faz nenhuma alusão neste sentido e é taxativa ao mencionar que a prisão provisória deve influenciar na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. O regime inicial, que é estipulado em atenção às circunstâncias judiciais (artigo 59, inciso III, do Código Penal), ao quantum da sanção privativa de liberdade e à condição de primário ou reincidente (artigo 33, § 2º, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal)” (sic, fls. 91-92, e-doc. 250).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, requer que seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte: 



    a) Reconhecer, preliminarmente, a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XI, da Constituição Federal, quanto ao pedido de reconhecimento de ilegalidade da busca policial e violação de domicílio; 



    b) Reconhecer, preliminarmente, a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, X, da Constituição Federal, quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade perante a busca pessoal feita diante de ausência de fundada suspeita; 



    c) Reconhecer, preliminarmente, a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade diante da quebra da cadeia de custódia; 



    d) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, para afastar o vetor ‘circunstâncias do crime’ da dosimetria da pena-base aplicada ao Recorrente; 



    e) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao pedido de redução da pena-base por conta da exasperação desproporcional da dosimetria;



    f) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, para que seja aplicada a causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado; 



    g) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à aplicação do regime inicial semiaberto; 



    h) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à possibilidade de o Recorrente recorrer em liberdade; 



    i) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao pedido de detração da pena do Recorrente” (fls. 92-94, e-doc. 250).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 182, 280, 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de afronta direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 266).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega não haver “necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, tão somente busca-se sua revaloração” (fl. 10, e-doc. 276).



    Estes os pedidos: 



    “Ante a todo o exposto, requer-se: 



    I. seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final; 



    II. seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fls. 11-12, e-doc. 276).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, almeja-se a) reconhecimento de nulidades, com as alegações de violação de domicílio, busca pessoal ilegal e quebra da cadeia de custódia; b) redução da pena sob o argumento de a quantidade e a natureza da droga não justificarem a exasperação da pena-base e de que a exasperação teria sido desproporcional; c) desclassificação para tráfico privilegiado; d) fixação do regime inicial semiaberto; e) direito de o agravante recorrer em liberdade; e f) detração da pena para fins de fixação do regime inicial semiaberto.



    7. Sobre a alegada contrariedade aos incs. X, XI, XLVI, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 182, 280, 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Consta dos presentes autos eletrônicos que, em 5.9.2023, o agravante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC (Autos eletrônicos n. 5011460-52.2023.8.24.0064) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, calculados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (e-doc. 162).



    Contra a sentença a defesa interpôs apelação, pedindo reconhecimento de nulidades por violação de domicílio, busca pessoal ilegal e quebra da cadeia de custódia; redução da pena sob o argumento de que a quantidade e a natureza da droga não justificariam a exasperação da pena-base e de que a exasperação teria sido desproporcional; desclassificação para tráfico privilegiado; conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos; fixação do regime inicial semiaberto; direito de o agravante recorrer em liberdade; e detração da pena (e-doc. 211).



    Em 21.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação do agravante, nestes termos: 



    “1. O Apelante E. S. postula o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante violação à garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, com a consequente invalidação dos demais atos praticados, bem como a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa para promover a medida invasiva.



    Adianta-se que as teses suscitadas não são dignas de acolhimento.



    Revela o acervo probatório que integrantes da Agência de Inteligência da Polícia Militar receberam informações específicas de que um masculino estaria empreendendo a comercialização de entorpecentes em sua residência. Em razão dos informes recebidos arquitetaram operação voltada a coibir o tráfico de entorpecentes no local, com divisão estratégica de funções: enquanto a viatura de integrantes da Agência de Inteligência posicionou-se nas imediações do imóvel, a fim de flagrar eventual ação suspeita, outra, caracterizada, postou-se em um ponto mais afastado, para realizar a abordagem. Durante o período de monitoramento, os integrantes da Agência de Inteligência constataram quando E. S. entregou uma sacola preta a um terceiro não identificado.



    Convictos de que ele estava em situação irregular, foram repassadas as informações específicas do suspeito e os Policiais Militares Alcemir Sonalio e Klemerson Ricardo Osmar Cruber abordaram-no frente ao portão da residência dele. Após submetê-lo a revista pessoal foi encontrado em sua posse direta alguns torrões de maconha.



    Ressalta-se que, segundo os Agentes Públicos, o Recorrente E. S. foi, ao tempo todo, colaborativo e autorizou expressamente as buscas no interior do veículo, estacionado no pátio da residência, e de seu imóvel.



    Após as buscas foram encontradas diversas porções de maconha, além de balança de precisão e facas com resquício do conteúdo ilícito:



    Item 1: 20 porções compactadas de erva, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando massa bruta total de 32.405,0g; 



    Item 2: 1 balança digital contendo resquícios de material; 



    Item 3: 3 facas contendo resquícios de material (comprimento variando entre 19,5 e 33 cm, aproximadamente (Evento 44). (...)



    1.1. A alegação de nulidade do procedimento de busca pessoal deve ser rechaçada.



    (...) No presente caso, haviam fundadas suspeitas acerca do envolvimento do Recorrente E. S. com o narcotráfico, antes da busca pessoal, a fim de chancelar a medida invasiva.



    Vale lembrar que a operação policial não ocorreu de maneira aleatória ou rotineira. Pelo contrário, foi previamente articulada com o propósito de apurar as denúncias sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes e contou com a participação de integrantes de duas equipes da Polícia Militar. Não por mera coincidência, E. F. foi efetivamente flagrado no local, alvo de campanas de Agentes Estatais, efetuando transação suspeita e, após abordado, trazia consigo alguns torrões de maconha destinados à comercialização.



    Consigna-se, por oportuno, que o não acionamento da câmera corporal no exato momento em que ocorreu a abordagem não é capaz de invalidá-la, especialmente porque os Policiais Militares foram firmes e coerentes em descrever a dinâmica dos fatos e não há prova de que agiram com interesses escusos de ocultar o procedimento.



    1.2. A pretensão do Apelante E. F., de reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante violação à garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, não convence.



    A existência de denúncias anônimas, o monitoramento prévio realizado pelos integrantes da Agência de Inteligência, que constatou a ocorrência de operação suspeita, e o encontro de entorpecentes na posse direta do Recorrente E. F., sedimentaram as suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes no interior do veículo estacionado no pátio e no imóvel dele.



    De todo modo, reitera-se que os Agentes Públicos relataram que E. F. foi colaborativo, informou sobre a existência de mais entorpecentes no local e autorizou a busca veicular e domiciliar, fato, inclusive, constatado pela gravação da câmera acoplada ao fardamento dos Policiais Militares (Evento 17).



    Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘não há vício no consentimento de ingresso em domicílio quando comprovado por filmagens das câmaras policiais’ (AgRg nos EDcl no HC 679.364, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado 14.9.21).



    Haviam, portanto, fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes no interior da residência do Apelante, o que se confirmou com o encontro de 32,4kg de maconha que mantinha em depósito.



    A sucessão de informações prévias e das circunstâncias que se apresentaram aos Agentes Estatais, durante as averiguações, confirmam a prática do crime de tráfico de drogas, não se podendo falar em ilegalidade da apreensão. (...)



    2. O Recorrente E. F. pretende, ainda, o reconhecimento de violação quanto à cadeia de custódia, diante da impossibilidade ‘de se auferir o rastreamento dos entorpecentes desde sua apreensão, como, por exemplo, o reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, principalmente entre a retirada do entorpecente da residência até à delegacia’. (...)



    Na hipótese, não há dúvida de que o material apreendido e periciado é aquele que E. F. mantinha em depósito, mesmo porque isso foi por ele admitido em Juízo e confirmado pelos Policiais Militares que efetuaram a diligência que resultou na mencionada apreensão (mídia do evento 100).



    Além disso, não há rompimento no rastreamento do caminho percorrido pela droga apreendida que fragilize a confiabilidade do laudo pericial, em especial quanto ao acondicionamento.



    O boletim de ocorrência faz clara menção à apreensão de ‘13 torrões inteiros e 7 fracionados de maconha’, totalizando ‘32,5kg’ da substância ilícita. O auto de exibição e apreensão e o auto de constatação provisória de substância entorpecente também especificaram o confisco de ‘13 torrões inteiros e 7 fracionados de substância semelhante à maconha’ (Evento 1 dos autos 5009810-67.2023.8.24.0064).



    No laudo pericial 2023.33.02139.23.002-88 o material descrito é o mesmo:



    Item 1: 20 porções compactadas de erva, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando massa bruta total de 32.405,0g; 



    Item 2: 1 balança digital contendo resquícios de material; 



    Item 3: 3 facas contendo resquícios de material (comprimento variando entre 19,5 e 33 cm, aproximadamente (Evento 44).



    Ainda, como oportunamente consignou o Excelentíssimo Promotor de Justiça Eduardo Sens dos Santos nas contrarrazões recursais, ‘A ausência de informação no laudo pericial dando conta de que a droga foi entregue lacrada à perícia é incapaz de fragilizar a pretensão acusatória. Isso porque o conjunto probatório permite identificar indubitavelmente que as substâncias apreendidas no local dos fatos são as mesmas apresentadas para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte as mesmas que embasaram a materialidade da ação penal’ (Evento 9 dos autos em Segundo Grau). (...)



    3. Apesar de não ser objeto de irresignação, registra-se que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes são incontroversas e comprovadas pelo expresso no boletim de ocorrência; no auto de exibição e apreensão; no auto de constatação provisória de substância entorpecente (Evento 1 dos autos 5009810-67.2023.8.24.0064); no laudo pericial 2023.33.02139.23.002-88 (Evento 44); e na prova oral coligida ao feito, sobretudo as declarações uniformes e coerentes dos Policiais Militares que atuaram no feito e a confissão judicial do Recorrente E. S.



    4. Quanto à dosimetria, o Apelante E. S. suscita a aplicação da pena-base no mínimo legal, para que seja afastado o acréscimo decorrente das circunstâncias do crime ou, ao menos, seja reajustada para 1/6 a fração utilizada para empreender o incremento; e o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Novamente, sem razão. 



    4.1. Ao promover o acréscimo de 1 ano na pena-base do Recorrente, a Doutora Juíza de Direito justificou:



    Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/06, tem-se:



    Culpabilidade: o grau de dolo é típico da espécie. Antecedentes: o acusado não registra antecedentes desabonadores a serem utilizados nesta etapa da dosimetria. Conduta social: nada consta que indique desvios de conduta. Personalidade: não há elementos aptos à aferição da personalidade. Motivos: normais à espécie. Circunstâncias do crime: desfavoráveis, pois o réu mantinha em depósito expressiva quantidade de maconha (aproximadamente 32kg), o que intensifica a reprovação da conduta praticada. Consequências do crime: graves, porém normais ao tipo. Comportamento da vítima: é a sociedade, em nada justificando a prática do crime.



    Diante desses elementos e considerando que o tipo violado prevê a resposta sancionatória de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, julgo necessária e suficiente à reprovação do crime cometido a pena privativa de liberdade assim dosada:



    1ª fase: considerando a existência de uma circunstância judicial desabonadora, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa (Evento 111).



    O aumento é idôneo e deve ser mantido, inclusive no patamar eleito pela Magistrada sentenciante (1/5).



    Com efeito, a natureza e a quantidade do material tóxico apreendido constituem motivos suficientes para a exasperação da pena-base, conforme dicção do art. 42 da Lei 11.343/06. Buscou o Legislador, como política criminal, repreender de forma mais gravosa todo aquele que comercializa expressiva quantidade de psicotrópicos, especialmente de alta potencialidade lesiva e de considerável valor econômico no mercado ilegal.



    Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, via de regra é devida a majoração da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente; todavia, ‘com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)’ (AgRg no AREsp 1.921.067, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.9.22).



    Efetivamente, a quantidade do entorpecente apreendido (32,4kg de maconha) é digna de especial relevo, pois não é razoável admitir que aqueles que movimentam singular quantidade de narcóticos recebam censura idêntica dos que o comercializam em menores proporções, sobretudo porque ‘quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. 1. p. 350).



    Dessa maneira, é viável preservar o aumento e a fração eleita pela Doutora Juíza de Direito para sopesar o vetor da natureza e quantidade do entorpecente (Lei 11.343/06, art. 42). (...)



    4.2. Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes causas especiais de aumento de pena, é mantida a impossibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que E. S. é reincidente, inclusive específico.



    Delibera o Superior Tribunal de Justiça que, ‘ao réu reincidente é incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (AgRg no HC 801.166, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.6.23).



    5. É mantido o regime inicialmente fechado ao resgate da reprimenda, uma vez que o Apelante E. S. foi condenado a pena superior a quatro anos e é reincidente (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).